Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie Mandado de Segurança Processo No 0705250-06.2020.8.07.0000 Impetrante RENOVE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E SERVIÇOS EIRELI Impetrado SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por RENOVE COMERCIO DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E SERVIÇOS EIRELI em razão de suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL consistente na cobrança de diferencial de alíquota interestadual de ICMS (denominada DIFAL) a ser paga em percentual sobre produtos adquiridos em outras unidades da Federação, por empresas optante do Simples Nacional. Conforme constou na decisão que indeferiu o pedido liminar, não cabe a suspensão do processo em razão da medida cautelar ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.464/2016, na medida em que o Convênio ICMS 93/2015, celebrado pelo Confaz, dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada, não sendo esta a hipótese dos autos, em que o impetrante reconhece na petição inicial não ocupar a condição de consumidor final. Não obstante, da análise dos autos, verifica-se que a adoção de diferencial de alíquota na exigibilidade do ICMS por contribuinte optante do Simples Nacional, teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 632.783/RO, cujo recurso paradigma posteriormente foi alterado para o RE no 970.821/RS (Tema 517). No aludido Recurso Extraordinário, o ilustre Relator Ministro Edson Fachin, proferiu decisão em 21.10.2016 determinando a suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a questão em todo o território nacional, in verbis: “Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a presente questão e tramitem no território nacional, por força do art. 1.035, §5o, do CPC. À Secretaria para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Publique-se.” Brasília, 21 de outubro de 2016. A decisão foi publicada em 26.10.2016 e consta certificado nos autos do RE, a respectiva comunicação remetida a este e. TJDFT em 17/11/2016, por meio do Ofício no 3547/2016. Outrossim, conquanto a ordem de suspensão não impeça a verificação dos requisitos da antecipação de tutela recursal, que já foi objeto de apreciação, a decisão do Pretório Excelso, todavia, cria óbice à análise do mérito do recurso, devendo os autos serem sobrestados. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 517. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS INCIDENTES SOBRE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS ADQUIRIDAS POR EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. TEMA AFETADO. SOBRESTAMENTO. 1. O tema sobre a adoção de diferencial de alíquota na exigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS por contribuinte optante do Simples Nacional teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 632.783/RO, cujo recurso foi posteriormente alterado para RE 970.821/RS, tema 517 - STF. 2. A temática tratada no leading case se aplica à presente pretensão, devendo a demanda ser suspensa em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Repercussão Geral. Tema afetado. Demanda Sobrestada. (Acórdão 1126875, 07025671020188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Registre-se que o julgamento foi iniciado e, após o voto do Ministro Edson Fachin, Relator, que desprovia o recurso; e dos votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que lhe davam provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Portanto, em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, fica o feito sobrestado até o julgamento do RE no 971.821/RN. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator